Tribunal: TJDFT
Processo: 0707748-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707748-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO ALBERINI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: ALEXSANDRO DEL SANT D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gustavo Alberini Sociedade Individual de Advocacia contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na ação de execução n.0749085-36.2023.8.07.0001 movida pelo agravante em desfavor de Alexsandro Del Sant. Em suas razões recursais, o agravante argumenta a possibilidade de execução do contrato de prestação de serviços advocatícios, no qual havia a previsão de pagamento de valores sobre o benefício econômico obtido, mesmo na hipótese de acordo. Pede, ao final, a reforma da decisão agravada a fim de reconhecer a exequibilidade do contrato de honorários advocatícios, determinando-se o prosseguimento do feito. Comprovado o recolhimento do preparo (ID 56315092/56315093). Por ocasião da decisão de ID 56479512, e em observância ao princípio da não surpresa, o agravante foi intimado a se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso, ante sua intempestividade. No ID 56574790, o agravante esclareceu que a decisão agravada foi disponibilizada no Diário da Justiça em 02/02/2024, sendo publicada em 05/02/2024. Desta forma, o prazo para recurso teria se iniciado em 06/02/2024, findando-se em 29/02/2024, considerando a suspensão de prazo no período do carnaval. Argumentou constar nos autos de origem a ciência dos atos contidos nos IDs 33468829 e 184791334 no dia 29/01/2024, contudo, tal ciência não abrangeria a decisão agravada. Defende somente ter tido ciência da decisão agravada com a publicação do ato. Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Consoante acima relatado, o agravante foi intimado para se manifestar acerca da tempestividade do recurso. Oportunizado o contraditório, a agravante afirma, por meio da petição de ID 56574790, que somente teve ciência da decisão agravada com a publicação do ato, devendo o prazo recursal fluir a partir desta data. Todavia, em que pese o teor da manifestação do recorrente, de uma análise detida dos autos, verifica-se que, de fato, o recurso interposto não deve ser conhecido, porquanto intempestivo. Conforme indicado na decisão de ID 56479512, depreende-se dos expedientes lançados nos autos da ação de execução que o agravante teve ciência da decisão agravada antes da publicação da decisão no Diário de Justiça, tendo sido registrada sua ciência em 29/01/2024. Consta dos expedientes dos autos que o Dr. José Renato Borges registrou ciência da decisão de ID 184791334 no dia 29/01/2024, às 09h29. E, ao contrário do indicado pelo agravante, a ciência refere-se justamente à decisão agravada. De fato, há uma divergência entre os IDs contidos na aba expedientes e os IDs dos autos, mas se verificarmos o teor dos documentos, verifica-se que os IDs 184791334 e 184644340 correspondem ao mesmo ato (doc. Anexo). É de se ressaltar que há divergência no PJe quanto ao ID do ato dependendo do campo utilizado para localizá-la. Em relação à decisão agravada, nos autos consta com o ID 184644340, na aba expediente com o ID 184791334 e na movimentação processual com o ID 149450321. Nos termos do art. 231, inciso V, do CPC, “Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica”. Independente do ID do ato, o importante é que está comprovado nos autos que o patrono da parte teve ciência de seu teor. No mais, tendo o patrono registrado ciência do ato antes de sua publicação, o prazo para interposição de recurso inicia-se a partir do registro da ciência. Neste sentido: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma processual para sua interposição (art. 1.003, §5o, CPC), sob pena de negativa de seguimento. 2. Nos termos do art. 1.003, §5o, CPC, o prazo para interposição do agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias, contados da ciência inequívoca da parte recorrente da decisão. 3. À luz do artigo 5o, §1o, da Lei n.o 11.419/2006, que dispõe especificamente sobre a informatização do processo judicial, extrai-se que "considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização". 4. O termo inicial do prazo recursal é a data em que a parte tem conhecimento do inteiro teor da decisão atacada, seja por meio de i) acesso espontâneo aos autos eletrônicos, com uso de login e senha pessoal, ou por meio de ii) intimação eletrônica ou pela iii) publicação na imprensa oficial. 5. Evidente a intempestividade, a inviabilizar o conhecimento do recurso, uma vez que interposto após o prazo de 15 dias, contados da data em que houve o registro de ciência da decisão atacada. 6. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1717064, 07047321120238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 28/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, considerando o registro de ciência do agravante acerca do teor da decisão em 29/01/2024, o prazo de 15 dias úteis para a interposição do agravo de instrumento (art. 1.003, § 5°, c/c art. 219, ambos do CPC) teve início em 30/01/2024. Computando-se nesse interstício o feriado ocorrido entre 12 e 14/02/2024, o termo final do prazo ocorreu em 22/02/2024. Todavia, o presente recurso somente foi protocolado em 29/02/2024 (ID 56315080), de modo que se afigura intempestivo, nos termos dos arts. 231, inciso V, e 1.003, § 5o, do CPC. Confira-se o teor dos mencionados dispositivos legais: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica; Destarte, o recurso interposto não reúne as condições para sua admissibilidade e não deve ser conhecido. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em razão da intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 12 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora